Tribunal: CARF
Processo: 10120.750230/2019-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.750230/2019-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.356 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DIVINO CABRAL DE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro e Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls.
02/07, com ciência do sujeito passivo em 04/11/2019 (fls. 119), relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física - IRPF, com fundamento na constatação de despesa da atividade rural não
comprovada, nos valores de R$ 96.457.827,27 em 2015 e R$ 10.816.661,15 em 2016.
Conforme o Relatório de Verificação Fiscal de fls. 08/11 os valores foram obtidos
nos sistemas da RFB, em consulta a notas fiscais emitidas por terceiros e tendo como
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.750230/2019-29
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.356 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.750230/2019-29

destinatário o contribuinte, tendo em vista que o interessado não atendeu às intimações para
entrega de documentos, notadamente o Livro Caixa referente à exploração da atividade rural.
O autuado apresentou impugnação em 29/11/2019 (fls. 128/132), acompanhada
dos documentos de fls. 133/391, alegando que os valores apurados pelo fisco são referentes a
despesas não relacionadas no sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas acessados pela
RFB, e que consistem em:
- pagamentos efetuados a funcionários, guias de FGTS e INSS que poderiam ser
verificados pelo sistema GFIP, conforme extratos que anexa;
- compra de bovinos sem a devida emissão de nota fiscal pelo vendedor, conforme
Guias de Trânsito Animal (GTA) que anexa.
Argumenta que, ainda que houvesse divergência no valor das despesas e
investimentos na atividade rural, pela não apresentação ou falta de escrituração do livro caixa, a
tributação deveria ser efetuada com o arbitramento da base de cálculo à razão de vinte por cento
da receita bruta ou utilizando o desconto simplificado, conforme os art. 53 § 2o e 77 do Decreto
no 9.580/18.
Por fim, reclama do efeito confiscatório da autuação e do arrolamento de seus
bens, ferindo o art. 150 inciso IV da Constituição Federal.
Em 29 de abril de 2020, a 6a Turma da DRF/JFA, julgou a impugnação
improcedente, com manutenção do crédito tributário lançado, conforme se depreende dos trechos
abaixo transcritos:
“De início convém frisar que, no que concerne aos argumentos do recorrente de que,
com a presente autuação, estariam sendo violados dispositivos constitucionais por estar
caracterizado ato de confisco, diga-se que não cabe aos agentes públicos apreciar
questões relativas à constitucionalidade de lei vigente mediante juízos subjetivos, dado
o princípio da legalidade que vincula a atividade administrativa.
Tais questões fogem da esfera de competência desta autoridade tributária, haja vista
tratar-se de matéria reservada, por força de determinação constitucional, ao Poder
Judiciário.
(...)
No caso, verificando despesas não dedutíveis da atividade rural, por falta de
comprovação, cabe à fiscalização, para fins de apuração do efetivo resultado tributável
dessa atividade, o respeito à opção do declarante quanto à forma de tributação da
atividade rural, pela apuração de resultado na forma do artigo 63 do RIR/1999.
Consolidada a opção, no ato da entrega da DAA/IRPF, não pode mais ser alterada a
forma de tributação escolhida, seja dos rendimentos recebidos de pessoas jurídicas,
pessoas físicas, e, como no caso, quando oriundos da atividade rural, na espécie, da
regra geral receita x despesas para o percentual presumido de vinte por cento da receita
bruta.
(...)
Passa-se, assim, à análise da documentação apresentada pelo impugnante na tentativa de
comprovar as despesas glosadas.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.356 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.750230/2019-29

(...)
O relatório das GTA emitidas pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do
Tocantins – ADAPEC, anexadas às fls. 139/332, não socorrem o contribuinte, pois não
detalham os valores envolvidos, não sendo também possível o confronto com as notas
fiscais consideradas no lançamento.
Já as GFIP de fls. 335/391 trazem os gastos com salários e encargos relativos aos
trabalhadores que seriam relacionados à atividade rural do contribuinte, sendo nesse
caso devida sua consideração como despesas da atividade rural por se enquadrarem no
conceito de necessárias à percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte
produtora.
Contudo, os documentos juntados carecem de totalização, sendo em muitos casos
ilegíveis, o que impede sua aceitação para o fim de restabelecimento das despesas.
Necessário seria que o interessado discriminasse os valores que quisesse ver acatados,
para conferência no julgamento.
Por conseguinte, não há reparo a ser feito no lançamento”.
O contribuinte apresenta seu Recurso Voluntário reiterando as razões de fato e de
direito expostas em seu instrumento Impugnatório, com acréscimo de:
 Cerceamento de defesa, pelo Acórdão recorrido não permitir a utilização
de documento oficial e reconhecido pelo Estado de Tocantins (ADAPEC –
Órgão auxiliar da Secretaria da Fazenda do Estado de Tocantins, que
controla toda a movimentação de animais (gado bovino) que constituem a
atividade do Recorrente;
 Juntada das Notas-fiscais de entrada e saída emitidas;
 Argumento sobre a obrigatoriedade de adoção de pauta fiscal nas suas
atividades comerciais pelo Estado de Tocantins;
 Juntada do Livro Caixa, Entradas e Saídas, com alerta prévio de defeito
técnico contábil originária das partidas dobradas.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade. Conheço-o, portanto, para o deslinde deste julgamento.
Conforme se depreende das razões do instrumento recursal, a Recorrente
demonstrou, desde o início desta Impugnação, demonstrar seu direito com base em provas que,
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.356 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.750230/2019-29

pelas razões expostas no Acórdão recorrido, não foram aceitas (ilegibilidade, iliquidez do
borderô do documento oficia da Sefaz – ausência do valor das notas-fiscais etc).
Reforça essa postura a juntada do Livro Caixa, notas-fiscais de entrada e saída, no
presente Recurso Voluntário.
Considerando, então, o princípio da verdade material que norteia a higidez da
formação do crédito tributário, em sede de processo administrativo, bem como o exercício
constante do contribuinte em fundamentar seu direito em provas, voto para converter o presente
julgamento em diligência, a fim de que a Unidade de origem avalie a documentação contábil
juntada, em sede de Recurso Voluntário, a fim de confronta-la com o lançamento efetuado.
Após as informações serem prestadas, intime-se o contribuinte para manifestação
no prazo de 30 dias, caso se quiser.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 755
DF CARF MF
Original